Tribunal: TJDFT
Processo: 0731847-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEVANTAMENTO DE VALORES. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATERIAIS RESOLVIDAS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DE SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do art. 507 do CPC, a preclusão impede que se reitere todas as matérias que foram objeto de julgamento em agravos de instrumento interpostos no curso da execução, em sede de apelação interposta contra a sentença que se limita a extinguir o cumprimento de sentença pelo pagamento.
1.1. Assim, as questões tratadas e resolvidas nos recursos precedentes, relativas à desconsideração da personalidade jurídica, legitimidade das duas penhoras realizadas na execução, suspensão processual pela recuperação judicial das co-executadas, possibilidade de levantamento de valores pelo apelado e nulidades processuais ora reiteradas não comportam conhecimento em razão da preclusão.
2. Levantado o valor devido integralmente pelo credor, mostra-se correta a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento, pois transitada em julgado a sentença, é inviável condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de agravos de instrumento interpostos no curso da execução, mormente quando ausente efeito suspensivo e desprovidos com resolução de mérito em segundo grau de jurisdição.
3. Ainda que pendente juízo definitivo de admissibilidade de recurso especial e extraordinário em dois dos agravos interpostos pela apelante, tais recursos não possuem efeito suspensivo, e a suspensão dos efeitos dos respectivos acórdãos, a fim de obstar o levantamento de valores pelo credor, demandaria pronunciamento judicial para o qual essa instância recursal não possui competência, conforme dispõe os arts. 995 e 1.029, § 5o, do CPC.
4. Recurso de apelação desprovido.